Tribunal: TJMT
Processo: 0000232-88.2018.8.11.0037
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000232-88.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Vias de fato]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROBISON RIBEIRO BOAVA - CPF: 030.184.951-01 (APELANTE), RONIELE GONCALVES (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - VIAS DE FATO NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PALAVRA DA VÍTIMA – ISOLADA – POLICIAIS NÃO RECORDAM DOS FATOS – AUSÊNCIA DE OUTRAS TESTEMUNHAS – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA- ARESTOS DO STJ, TJDF E TJMT- RECURSO PROVIDO.

Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima merece especial relevância, notadamente, porque praticados sem a presença de testemunhas (STJ, RHC no 115.554/RS). Porém, faz-se necessário que a palavra da vítima esteja em consonância com os demais elementos de prova, sem deixar dúvida acerca da ocorrência dos fatos (TJDF, Ap no 1066205).

“O fato de a palavra da vítima merecer especial destaque nos casos de violência doméstica e familiar não dispensa o Ministério Público de produzir outros elementos de convicção que se harmonizem com a narrativa acusatória, [...] Constatando-se que o órgão ministerial não se desincumbiu satisfatoriamente de seu ônus probatório, impõe-se a absolvição do acusado, com fundamento no princípio do in dubio pro reo.”
(TJMT, AP N.U. 0004420-58.2020.8.11.0004)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0000232-88.2018 - COMARCA
DE PRIMAVERA DO LESTE

APELANTE(S):

ROBISON RIBEIRO BOAVA

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por ROBISON RIBEIRO BOAVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos de ação penal (Código 202083), que o condenou por vias de fato no ambiente doméstico a 30 (trinta) dias de prisão, em regime aberto - art. 21 do Decreto-Lei n.o 3.688/1941– (ID 128948661- fls. 204/205).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para condenação; 2) seria inidôneo o aumento da pena em 15 (quinze) dias na segunda fase da dosimetria.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, pugna pelo redimensionamento da pena (
ID 128948661 fls. 212/219).

A 3a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 128948684).

A i. 11a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. 2. ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO UTILIZADA DIANTE DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP. INADMISSIBILIDADE. QUANTUM ESTABELECIDO CONFORME DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO MAGISTRADO. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

(Gerson Natalicio Barbosa, procurador de Justiça – ID 133951168)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
Constam dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que no dia 27 de novembro de 2017, por volta das 21h55min, no estabelecimento comercial denominado bar ginack’s, localizado na rua Dom Aquino, centro leste, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, ROBISON RIBEIRO BOAVA, mediante emprego de violência doméstica e familiar contraa mulher, na forma da Lei Federal n. 11.340/2006, praticou vias de fato contra a ex-namorada Roniele Gonçalves.

[...] Posto isso, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia ROBISON RIBEIRO BOAVA como incurso no artigo 21 do Decreto-lei 3.688/1941 c.c. artigo 61, II, “a” e “f”, do Código Penal[...].”
(Nayara Roman Mariano Scolfaro, promotora de Justiça – ID 128948657)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“ [...] a materialidade restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 7/15), boletim de ocorrência (fl. 19), além do acervo probatório oral coligido durante a instrução. De igual forma, a autoria vem demonstrada através das declarações da vítima, testemunhas. Ouvida em juízo, a vítima Roniele Gonçalves declarou: [...]. Por outro lado, os policiais militares Deguismar Vieira de Carvalho e Elessandro dos Santos Morais que atenderam a ocorrência devido ao lapso temporal, aduziram não se recordar dos fatos.

Contudo na delegacia de polícia ambos foram uníssonos em arguir que foram acionados pela vítima Roniele, a qual relatou que o acusado Robison havia desferido um tapa em seu rosto, e lhe ameaçado. Interrogado em juízo, o réu admitiu ter empurrado a vítima no calor de uma discussão, todavia negou ter batido na mesma, senão vejamos. Todavia, a versão apresentada pelo denunciado é isolada e encontra-se em total dissonância com o conjunto probatório constante dos autos, até mesmo porque a vítima, quando ouvida em Juízo foi firme em seu depoimento alegando que o acusado lhe agrediu fisicamente e deu um tapa em seu rosto.

A esse respeito, consigno que nos crimes de violência doméstica deve-se dar especial relevo à palavra da vítima, especialmente quando prestada sob o crivo do contraditório e corroborada por outros meios probantes, como no caso destes autos. Sendo assim, restou amplamente demonstrado que no dia 27 de novembro de 2017, por volta das 21h55min, no estabelecimento comercial denominado Ginack’s, localizado na Rua Doma Aquino, Centro Leste, nesta cidade e comarca, teria o denunciado, mediante emprego de violência doméstica e familiar contra a mulher, praticado vias de fato contra a ex-namorada Roniele Gonçalves, consistente em tapas e empurrões.

Dispositivo Ante o exposto, julgo procedente o pedido inicial para condenar o acusado ROBISON RIBEIRO BOAVA, nas sanções do artigo 21 do Decreto Lei n. 3.688/41, c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal c/c as diretrizes da Lei 11.340/2006.”
(Alexandre Delicato Pampado, juiz de Direito –
(ID 128948661- fls. 204/205)

Pois bem.

Na fase policial, colheram os depoimentos de Deguimar Vieira de Carvalho, policial militar (ID 128948657 – fls. 16), Elessandro dos Santos Morais (ID 128948657 – fls. 18), Roniele Gonçalves, vitima (ID 128948657 – fls. 20) e o apelante (ID 128948657 – fls. 25/27).

Em Juízo, foram ouvidos Deguismar Vieira de Carvalho (ID 128948679 – fls. 228), Elessandro dos Santos Morais (ID 128948665 – fls. 224), Roniele Gonçalves (ID 128948672 – fls. 226) e procedeu-se o interrogatório do apelante (ID 128948667 – fls. 225).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- a vítima Victória Regina Garcia Fontes narrou, tanto em sede policial quanto em Juízo, no dia 27.11.2017, aproximadamente 21h55, estava na companhia do apelante, à época seu namorado, no bar Ginack’s; após começarem a discutir,
“acabei quebrando uma garrafa

e ele ficou incomodado”
, começou a xingar e deu um tapa na sua cara (ID 128948672 – fls. 226);

- os policiais militares Deguismar Vieira de Carvalho e Elessandro dos Santos Morais declararam, em Juízo, que não se recordavam dos fatos (ID 128948679 – fls. 224/228);

- o apelante negou, tanto na fase policial quanto judicial, ter agredido a vítima; que ela teria quebrado uma garrafa e
“levantou pra cima de mim”
, motivo pelo qual
“empurrou com as duas mãos nela e, se pegou no rosto dela, não se recorda direito”
(ID 128948667 – fls. 225).

Dito isso, vejamos.

O apelante admitiu que teria empurrado a vítima, todavia, esclareceu que o empurrão foi no intuito de “se livrar” da vítima que estava em posse de uma garrafa de cerveja quebrada na mão.

A assertiva da vítima no sentido de que teria tomado um tapa no rosto não está corroborada por qualquer outra prova, embora teria sido ocorrido em um bar, às 22h, ou seja, em local público, com movimento de pessoas que poderiam testemunhar a agressão.

Os policiais militares que atenderam a ocorrência não se recordaram, minimamente, dos fatos.

Com efeito, nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima merece especial relevância, notadamente, porque praticados sem a presença de testemunhas (STJ, RHC no 115.554/RS - Relator: Leopoldo de Arruda Raposo [Des. convocado do TJ/PE] - 16.10.2019). Porém, faz-se necessário que a palavra da vítima esteja em consonância com os demais elementos de prova, sem deixar dúvida acerca da ocorrência dos fatos (TJDF, Ap no 1066205 - Relator: Des. Carlos Pires Soares Neto -9.11.2017).

Nesse contexto fático-probatório, as provas do fato não são suficientes para a responsabilização penal do apelado (CP. art. 386, VII).

Ao caso, aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
O fato de a palavra da vítima merecer especial destaque nos casos de violência doméstica e familiar não dispensa o Ministério Público de produzir outros elementos de convicção que se harmonizem com a narrativa acusatória, [...] Constatando-se que o órgão ministerial não se desincumbiu satisfatoriamente de seu ônus probatório, impõe-se a absolvição do acusado, com fundamento no princípio do in dubio pro reo.”
(AP N.U. 0004420-58.2020.8.11.0004 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 8.7.2022)

Com essas considerações, recurso conhecido e
PROVIDO
para absolver RENATO SANTOS NEVES da contravenção penal de vias de fato (CP, art. 386, VII).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022